Tribunal: TJSP
Processo: 1009218-22.2016.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1009218-22.2016.8.26.0019/50000,
da
Comarca
de
Americana, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado JOSE CARLOS DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009218-22.2016.8.26.0019/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1009218-22.2016.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE AZEVEDO
VOTO No 28.049
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Honorários
advocatícios.
Fixação
em
consonância
com
o
Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a
410). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.134.186/RS, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega impossibilidade de
fixação
dos
honorários
advocatícios
na
fase
de
cumprimento de sentença.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009218-22.2016.8.26.0019/50000 - Voto no
3
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.134.186/RS sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes
teses, sob o regime dos recursos repetitivos: “1.1 São
cabíveis
honorários
advocatícios
em
fase
de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia
após a intimação do advogado, com baixa dos autos e
aposição do 'cumpra-se' (REsp. no 940.274/MS); 1.2 Não
são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009218-22.2016.8.26.0019/50000 - Voto no
4
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no artigo 85, § 8o, do CPC” (temas 407 a
410). Confira-se a fls. 449/451.
Neste contexto, O acórdão recorrido
(fls. 360/369) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela incidência
dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, porque a Turma Julgadora entendeu que o
depósito havido não configurou pagamento.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO